Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-11.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. DJE E DOMICÍLIO ELETRÔNICO. PREVALECE COMUNICAÇÃO COM STATUS PESSOAL. RECURSO TEMPESTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto pela parte autora recorrida em face do acórdão que julgou provido em parte o recurso inominado para reduzir o valor do dano moral.
2. A embargante alega que o recurso inominado não deveria ter sido conhecido em razão da sua intempestividade. Pugna pela concessão de efeito infrigente para não conhecer do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Conforme registrado nos autos, o Distrito Federal foi intimado da sentença tanto pelo DJE como pelo Domicílio Eletrônico Nacional. Vale esclarecer que o Domicílio Eletrônico Nacional é mecanismo destinado especificamente para comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, conforme estabelece o art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022.
5. Em relação à validade das intimações, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que, quando há dupla intimação sobre o mesmo ato processual — uma realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e outra pelo portal eletrônico — deve prevalecer a intimação feita pelo portal eletrônico. Isso ocorre porque essa modalidade possui status de intimação pessoal, reforçando os princípios da boa-fé processual e da credibilidade do sistema (EAREsp 1.663.952/RJ).
6. Assim, deve prevalecer a intimação efetuado pelo Domicílio Eletrônico. Dessa maneira, considerando que o Distrito Federal foi intimado em 21/11/2025, o prazo de 10 dias para a interposição do recurso inominado se iniciou a partir dessa data e terminou em 09/12/2025. Tempestivo o recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração não acolhidos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: Resolução CNJ no 455/2022, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial. Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021.